Tribunal: TJMT
Processo: 1012477-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012477-21.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª VARA CIVIL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), 2ª VARA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITADO), RAIMUNDO NONATO LACERDA ABREU - CPF: 687.832.302-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – REVISÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOMICÍLIO EM ZONA RURAL – DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – IMPROCEDÊNCIA.

A teor de consolidada jurisprudência, é facultado ao consumidor propor a ação no foro de sua residência, no domicílio dos demandados, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual.

Em vista de o consumidor ter feito escolha aleatória do foro, já que distribuiu a ação em comarca diversa do seu domicílio, do réu e do foro de eleição, é permitido ao Juízo declinar, de ofício, a competência para a Comarca competente, que, no caso, é a do Juízo Suscitante, local de residência do autor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em face do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que declinou da competência para processar a Ação de Tutela Cautelar n. 1000748-59.2024.8.11.0012, proposta por Raimundo Nonato Lacerda Abreu, em face do Banco Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

O Juízo Suscitante aduz que o consumidor tem a prerrogativa de propor a ação em seu domicílio, no do réu ou no de eleição, cabendo a ele a escolha.

Salienta que a distribuição do referido processo em Nova Xavantina deu-se pelo fato de o Autor residir na zona rural do Distrito de Indianópolis que fica a uma distância de 44 KM, enquanto o Município de Barra do Garças/MT fica a mais de 100 Km da sua residência.

Foi determinado o processamento do Conflito, designando o
Juízo da Segunda Vara
da Comarca de Nova Xavantina/MT, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 215286689, págs. 01/02).

O Suscitado prestou informações, defendendo que a competência é do Juízo Suscitante, já que o consumidor reside em Indianópolis que é distrito de Barra do Garças/MT (id. 217664187, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 221553187, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em face do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que declinou da competência para processar a Ação de Tutela de Urgência Cautelar n. 1000748-59.2024.8.11.0012, proposta por Raimundo Nonato Lacerda Abreu, em face do Banco Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Denota-se do caderno processual que Raimundo Nonato Lacerda Abreu propôs a Ação de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, em face do Banco Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A –, visando à revisão do contrato firmado entre as partes.

O feito foi proposto na Comarca de Nova Xavantina/MT, sendo distribuído à Segunda Vara Cível da referida Comarca.

O Juízo da referida Vara, alegando que o Autor residia na zona rural de Indianópolis, declinou a competência para uma das Varas da Comarca de Barra do Garças (id. 211156653, pág. 20).

O Juízo da Vara Especializada, ao receber os autos, determinou seu retorno àquele Juízo da Segunda Vara Cível, em razão de entender que a matéria tratada nos autos não é afeta às varas de família e sucessões (id. 154280831, págs. 24/25).

Encaminhado os autos à Comarca de Barra do Garças, foi distribuído a Segunda Vara Cível, o Magistrado da mencionada Vara suscitou o presente Conflito Negativo de Competência. Veja-se:

(...) motivo pelo qual suscito conflito negativo de competência ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Vê-se, portanto, que a questão discutida no presente Conflito Negativo, reside em saber se a
competência para processar e julgar a ação, ajuizada por Raimundo Nonato Lacerda Abreu é da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças ou da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes da
Ação de Tutela de Urgência Cautelar n. 1000748-59.2024.8.11.0012
é de consumo, enquadrando-se Autor e Réu nos conceitos legais de consumidor e fornecedor (artigos 2
o
e 3
o
, do CDC).

Ademais, a Súmula n. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Diante disso, é certo que o consumidor tem a faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio (art. 101, I, do CDC,) ou pode renunciar a esse direito, observando, em contrapartida, o foro de eleição contratualmente pactuado ou do domicílio do réu, a teor do que dispõe a regra geral prevista no Código de Processo Civil (art. 46). Contudo, não pode ele escolher, aleatoriamente, o local onde irá ajuizar a demanda.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas.

2. “A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes”
. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018). (Destaquei).

Por oportuno, registre-se que, em sendo de consumo a relação entre as partes, a competência territorial é equiparada à absoluta, o que afasta a incidência da Súmula n. 33, do STJ, motivo pelo qual ela pode ser declinada de ofício pelo juiz.

A propósito, perfilho o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORO DE COMPETÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA - EXCEÇÃO À REGRA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO -POSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - ESCOLHA ALEATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE.

- Questões de ordem pública contempladas pelo Código de Defesa do Consumidor, independentemente de sua natureza, podem e devem ser conhecidas, de ofício, pelo julgador.

(...). (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.013286-2/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 03/05/2018). (Negritei).

Estabelecidas essas premissas, vê-se que, no caso em tela, o autor da ação reside em Indianápolis que é distrito do Município de Barra do Garças/MT, mas distribuiu o processo na Comarca de Nova Xavantina/MT.

Dessa forma, nota-se que a escolha do ajuizamento da ação em Nova Xavantina/MT se deu de forma aleatória, algo que não é cabível, razão pela qual era mesmo o caso de declínio da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor, autor da ação.

Por tais considerações, o presente Conflito deve ser julgado improcedente.

Forte nessas razões,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência e
declaro

o Juízo suscitante – Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – competente para o processar e julgar a
Ação de Tutela de Urgência Cautelar n. 1000748-59.2024.8.11.0012
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024